Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta poupança. Impenhorabilidade até 40 salários-mínimos. Indeferimento de pesquisas patrimoniais. Suspensão da execução. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em conta poupança da executada, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais em diversos sistemas (BOVESPA/B3, CETIP, CVM, CNSeg, SUSEP, PREVIC, Banco Central, INSS e Ministério do Trabalho) e manteve a suspensão da execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da penhora de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários-mínimos; (ii) estabelecer se devem ser deferidas as pesquisas patrimoniais requeridas pelo credor e (iii) determinar se é cabível a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente de comprovação de destinação específica.
4. Atribui ao credor o ônus de demonstrar eventual desvirtuamento da natureza da conta poupança, o que não foi comprovado.
5. Afirma que os sistemas de pesquisa patrimonial devem observar os princípios da razoabilidade e cooperação, não podendo substituir a atuação diligente da parte exequente.
6. Indefere pesquisas em sistemas acessíveis diretamente ao particular (CVM, B3, SUSEP, CAGED), por ausência de necessidade de intervenção judicial.
7. Rejeita diligências ineficazes ou inadequadas (CNSeg e PREVIC), por não fornecerem dados úteis à satisfação do crédito.
8. Entende desnecessária a expedição de ofício ao Banco Central, diante da utilização do SISBAJUD como meio próprio de comunicação com instituições financeiras.
9. Afasta a consulta ao PREVJUD/INSS por envolver dados sigilosos e voltados a demandas previdenciárias específicas.
10. Mantém a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis que garantam o juízo.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. É impenhorável o valor depositado em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo prova de desvirtuamento de sua finalidade. 2. O deferimento de pesquisas patrimoniais depende da demonstração de sua utilidade e da impossibilidade de obtenção dos dados por meios próprios do credor. 3. A cooperação processual não autoriza a transferência ao Judiciário do ônus investigativo que compete à parte exequente. 4. A suspensão da execução é medida cabível quando inexistem bens penhoráveis aptos a garantir o juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, IV e X, 921, III e §1o, 782, §3o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.09.2020; TJDFT, Acórdão 1400778, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09.02.2022.